Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONDUTA DILIGENTE DA AGRAVANTE. PRESENÇA DA EXCEPCIONALIDADE NA AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DOS AGRAVADOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Uma vez verificada a conduta diligente da agravante em satisfazer seu crédito e a busca infrutífera de bens dos agravados perante os sistemas BACENJUD e RENAJUD, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores.

2. A utilização dos sistemas de pesquisa disponibilizados ao juízo atende aos princípios da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

3. O STJ posiciona-se no sentido de que, não há necessidade, para fins de determinação de pesquisa pelo sistema INFOJUD, de demonstração do esgotamento de outros meios para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores.

4.Recurso provido.